Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1. Nos casos de violência doméstica, a decretação da custódia cautelar requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente, o risco à integridade da mulher e o perigo da reiteração delitiva.

2. A violação às medidas protetivas constitui situação de risco que justifica a decretação da custódia cautelar, como mecanismo último de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida.

3. Ordem conhecida e denegada.